Tribunal: TJES
Processo: 5003391-54.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-54.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIANA DA COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003391-54.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
F
ACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: JULIANA DA COSTA PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESATIVAÇÃO DA CONTA DO INSTAGRAM DA AUTORA SEM COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESTABELECIMENTO DA CONTA DEVIDO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Juliana da Costa Pereira

em face de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, ambos qualificados nos autos, com base nos fundamentos expostos na petição inicial de ID 19481535, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando a reativação do perfil mantido pela autora na rede social Instagram (@juuhcostt); b) no mérito, busca a confirmação da tutela provisória, com a reativação definitiva da conta e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, correspondente ao valor que a autora deixou de ganhar por não fazer publicidades em seu perfil (R$ 900,00), além daquele a ser arbitrado por este juízo, referente à média de ganhos semanais com o perfil no Instagram.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
condenou a requerida a restabelecer a conta e todas as funcionalidades e indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais:

“Julgo
procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 20351934 e determinar à requerida que adote as providências necessárias para a reativação da conta @juuhcostt (URL de acesso https://www.instagram.com/juuhcostt), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que majoro para R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)”.

Nas razões recursais, a Recorrente, requer a concessão do efeito suspensivo e alega que a invasão da conta da requerente por terceiros não se deu por falha da empresa requerida e que disponibiliza nos “Termos de uso” e nas “Diretrizes da comunidade” informações de como manter a conta segura. Alega também a impossibilidade de reativação da conta da parte requerente e que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

De fato, da análise detida dos autos é possível verificar que a parte requerente se utilizava da conta para fins comerciais e que a impossibilidade de utilização da ferramenta de anúncios, notificação do usuário para defesa ou readequação da conta aos termos de uso, e sem justificativa válida, vai de encontro à boa-fé que deve orientar as relações de consumo e atenta contra o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente não demonstrou em momento algum fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil, considerando que o requerido não demonstrou garantir a segurança dos dados da conta da autora, diante da evidente utilização de terceiros conforme e-mail de ID 3882593, e não demonstra também a impossibilidade de reativação da conta da requerente.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA “INSTRAGRAM”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO DESMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/2015. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0007654-85.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 28.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00076548520218160194 Curitiba 0007654-85.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Dessa forma, registro que o valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)